Tribunal: CARF
Processo: 13884.721134/2013-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.721134/2013-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.303 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
CIA AGRICOLA SANTA EUDOXIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
NULIDADE
DA
AUTUAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Incabível o argumento de cerceamento de defesa, visto que a autuação
encontra-se revestida dos requisitos legais e normativos pertinentes e que a
impugnante exerceu o seu direito ao contraditório e a ampla defesa.
VALOR DA TERRA NUA VTN - LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DO VTN. OBEDIÊNCIA AS NORMAS TÉCNICAS DA
ABNT.
Laudo Técnico elaborado em desacordo com as normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas ABNT, desacompanhado de comprovantes de
pesquisas de preços contemporâneos ao do ano base do lançamento, em
quantidade mínima exigível e, comprovadamente, com as mesmas
características do imóvel em pauta e da mesma região de sua localização, que
justificariam o reconhecimento de valor menor, não constitui elemento de
prova suficiente para rever o lançamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2402-009.302, de 2 de dezembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 13884.721133/2013-90, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Luís Henrique Dias Lima.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.721134/2013-34
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.303 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.721134/2013-34

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento
fiscal relativo a exigência do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR do exercício
em questão.

O lançamento é decorrente da desconsideração do VTN declarado e consequente
arbitramento com base no SIPT da RFB, resultando no aumento do VTN tributável e na
apuração de imposto suplementar.

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, abaixo transcritos:

Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando à contribuinte o pleno exercício do contraditório
e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR[...], com base no SIPT/RFB, por falta
de laudo técnico de avaliação com ART/CREA, em consonância com a NBR 14.653-3
da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor fundiário do
imóvel e suas peculiaridades desfavoráveis, à época do fato gerador do imposto.
A perícia técnica destina-se a subsidiar o julgador para formar sua convicção, limitando-
se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser
utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na legislação
pertinente.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
reafirmando os argumentos deduzidos na impugnação e, ao final, pugna pelo provimento do
recurso e pela reforma da decisão de piso.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 322-327) é tempestivo e atende os demais
requisitos de admissibilidade. Assim, dele conhecerei.

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.303 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.721134/2013-34

Da Preliminar de Ampla Defesa
De fato, analisando-se os autos verifica-se que a fiscalização cumpriu
todas as formalidades legais. O contribuinte foi intimado a prestar
esclarecimentos e apresentar os seus elementos de prova. Frise-se que o
trabalho de fiscalização foi praticado por servidor competente, investido
no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
A legislação tributária é quem determina quais são os requisitos que um
auto de infração deve conter. Para tanto existe o art. 10, do Decreto n°
70.235/72, conforme abaixo transcrito:

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Ao se observar o auto de infração em questão, constata-se claramente que
foram cumpridos todos os requisitos previstos na norma legal para o
lançamento de oficio.
O auto de infração possui descrição dos fatos, a legislação tributária que
foi infringida com a consequente penalidade aplicável e o valor do
crédito tributário apurado, ou seja, tudo que a legislação tributária
prescreve foi observado.
Então, uma vez configurada infração, ou seja, comprovada a omissão de
rendimento na declaração de ajuste anual, voluntariamente e
dolosamente, a autoridade administrativa deve efetuar o lançamento,
conforme determina o artigo 149, inciso IV do Código Tributário
Nacional, in verbis:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
Ao contribuinte foi concedido prazo regulamentar para apresentação do
contraditório, o que ensejou a oportunidade de defesa, exercida por meio
da impugnação.
Assim, a produção dos elementos de prova do contribuinte foi objeto de
análise quando do julgamento da impugnação e demais documentos
juntados posteriormente.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.303 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.721134/2013-34

Ou seja, no caso em questão, itens como aqueles descaracterizados pela
fiscalização, poderiam ser facilmente demonstrados pelo contribuinte,
como válidos e eficazes, através de documentos hábeis e idôneos.
Dessa forma, com base no exposto, não deve ser declarada a nulidade do
lançamento suscitada pelo Contribuinte Recorrente, ou qualquer outra
violação às garantias legais.
Do Mérito
Do Valor da Terra Nua - VTN
Sobre o Valor da Terra Nua, o Recorrente alega que a autoridade fiscal
valeu-se de critérios subjetivos ao proceder ao arbitramento do valor da
terra nua pela aplicação do SIPT, que, na verdade, trata-se de sistema
supostamente estabelecido com base no artigo 14 da Lei no 9.393/96.
Constata-se dos artigos 2o e 3o da Portaria SRF no 447/02, que aprova o
aludido sistema, que a RFB não franqueia o acesso ao contribuinte aos
dados nele inseridos, o que impossibilita que ele confira as informações
levantadas, os cálculos efetuados e se cumprem efetivamente os critérios
legais, afrontando, assim, o princípio da legalidade e o próprio direito de
defesa do contribuinte.
O SIPT - Sistema de Preços de Terras, como importante instrumento de
atuação do Fisco na fiscalização do ITR, possui bases legais que
justificam a sua existência, qual seja o artigo 14 da Lei n° 9.393/96.
Contudo, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma
legitimidade incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o
legitima também prevê o seu regramento. Ou seja, os seus limites.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT
prevê que as informações que comporão o sistema considerarão
levantamentos realizados pelas Secretárias de Agricultura das Unidades
Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse direcionamento, é,
evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao
Direito Tributário.
Assim é que para que dispõe o artigo 14, da Lei no 9.393/96 o seguinte:

Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas
aplicáveis aos demais tributos federais.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.303 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.721134/2013-34

O artigo 12, inciso II, § 1o, a Lei no 8.629/93, assim prevê:

Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á
à dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro,
obtendo-se o preço da terra a ser indenizado em TDA.
§ 2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer
outro tipo de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em
qualquer hipótese, o preço de mercado do imóvel.
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com
registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o
subscritor, civil, penal e administrativamente, pela superavaliação comprovada
ou fraude na identificação das informações.

E, sobre a tela SIPT, destaco que foram apresentadas nos autos, nas quais
constam o valor de VTN/ha regional, com menção à aptidão agrícola (fl.
06 e intimação fiscal).
Por sua vez, em relação ao laudo técnico apresentado (fls. 22-41), há que
destacar a ausência de comparativos e documentos neste sentido, em
cumprimento às disposições específicas constantes na norma técnica da
ABNT (NBR 14.653-1 e 14.653-3), visto que as áreas comparadas são
muito divergentes de tamanho para com a área em questão aqui, razão
pela qual não vislumbro aceitação do mesmo neste mérito (VTN), tal
como decidido na DRJ.
Neste sentido, voto por negar provimento ao recurso voluntário, quanto
ao VTN, mantendo-se o valor arbitrado em lançamento.
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.303 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.721134/2013-34

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente Redator

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital